Tribunal: TJSP
Processo: 0039789-32.2009.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A matéria referente à ocorrência de decesso remuneratório na conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de URV nos vencimentos de servidores é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 539 - RE n. 631.444/RS, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A matéria referente à ocorrência de decesso remuneratório na conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de URV nos vencimentos de servidores é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 539 - RE n. 631.444/RS, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.

Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000946388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0039789-32.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Catarina Martins Cesar e outros e Agravado(s) Fazenda do Estado de São Paulo - FESP
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0039789-32.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 48.670
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.670
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0039789-32.2009.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTES: CATARINA MARTINS CESAR E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à ocorrência de decesso remuneratório na
conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de
URV nos vencimentos de servidores é idêntica à matéria
examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 539 - RE n.
631.444/RS, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da
questão.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto por CATARINA
MARTINS CESAR E OUTROS (fls. 2190/2193) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n.
870.947/SE.
Alegaram os agravantes, em síntese, equívoco na aplicação
do tema. Aduziram que não pode ocultar a existência de Repercussão
Geral manifestada no Tema 5 do STF, que versa sobre o mérito da ação.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0039789-32.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 48.670
3
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada,
verbis:
Em decisão exarada no RE no 631.444, DJe 08.11.2012,
Tema no 539, o Col. Supremo Tribunal Federal considerou
inexistente a repercussão geral em caso análogo a este.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente a -
URV
Não Conversão
ocorrência de decesso remuneratório na
conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de URV, dos
vencimentos de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio Grande so
Sul ante legislação local - contemporânea à lei federal de conversão em
URV que concedeu reajustes superiores às perdas salarias do período de
transição da moeda, é idêntica à matéria analisada pela Suprema Corte,
na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 631.444/RS,
correspondente ao Tema n. 539, em que não restou reconhecida a
repercussão geral da matéria:
Para se chegar à conclusão diversa da adotada pela
instância judicante de origem, no sentido da inexistência de
decréscimo remuneratório experimentado pelos servidores
do Estado do Rio Grande do Sul, faz-se necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
impede a abertura da via extraordinária (Súmula 279 do
Supremo Tribunal Federal). Pelo que falta ao caso elemento
de configuração da própria repercussão geral.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Apelação, convergente à aplicação da tese - verbis:
Os autores ajuizaram a presente ação de procedimento
ordinário visando à conversão da remuneração de cruzeiros
reais para URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94,
além do pagamento das parcelas vencidas.
É pacífico nos Tribunais de Justiça que a referida legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0039789-32.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 48.670
4
é de aplicação compulsória aos Estados e Municípios,
inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, não
havendo falar em eventual ofensa ao princípio federativo
previsto na Constituição Federal. Este é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria (RE no
29.188, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; RE no
304.785, Relator o Ministro Carlos Velloso).
Com relação às diferenças decorrentes da conversão
pleiteada pela parte autora, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não haverá
compensação com reajustes futuros de natureza jurídica
diversa (REsp no 1.101.726-SP, Relatora a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura).
E embora essas diferenças devidas pela incorreção da
conversão salarial não sejam compensáveis com reajustes
futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação de
novo padrão de vencimentos para os servidores. É o que
também já decidiu o STF (RE no 407.981-AgR/PE, Relator o
Ministro Sepúlveda Pertence; RE no 488.994/SP, Relator o
Ministro Eros Grau; Relator Ministro Fux, no qual houve
inclusive o reconhecimento da repercussão geral do
assunto).
Reconhecida a obrigatoriedade de observância da Lei
Federal no 8.880/94, na hipótese dos autos, verifica-se que
os documentos juntados pelos autores com a inicial são
insuficientes para comprovar eventual prejuízo sofrido com
a conversão errônea dos vencimentos em URV, em
desacordo com os critérios fixados no artigo 22 do referido
diploma legal.
Entretanto, no presente caso, houve a realização de perícia
contábil (fls. 1678/1714), ocasião em que o perito elaborou
cálculos pertinentes à conversão salarial em URV.
Com efeito, em resposta ao quesito de no 4, o perito anotou
que, “convertidos os salários nos termos do inciso I e II do
artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que determina a
adoção da URV do último dia de cada mês, a perícia apurou
[...]” que “as diferenças foram favoráveis à Requerida, ou
seja, os salários pagos em março/1994 superaram as
médias apuradas nos termos do artigo 22 da Lei Federal no
8.880/94.” (fls. 1697/1698).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0039789-32.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 48.670
5
Embora
o
cálculo
pericial
elaborado
paralelamente
“considerando todas as verbas salariais percebidas pelos
Requerentes, exceto as verbas salariais descritas no item
4.03 das Considerações Iniciais.” (fls. 1698) tenha apurado
diferença favorável especificamente em relação às autoras
Maria Helena Vieira de Camargo e Elisabete Christina
Bramçam Peixoto (fls. 1857, 1868/1869), o laudo não
demonstrou que os prejuízos daí decorrentes não foram
absorvidos diante de reestruturações e fixação de novo
padrão de vencimentos da carreira promovidas pela
Fazenda Estadual.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão,
incabível a correção como pleiteiam os autores. (fls.
2116/2117).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Suprema
Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra decisão que inadmitiu
o Recurso Especial, cuja competência para apreciação é da Corte Superior
(fls. 2195/2197).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)